Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704531-32.2022.8.07.0007 RECORRENTE: BIANCA BRUM DA SILVA ALEXEEFF RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SÁUDE. DIABETES MELLITUS TIPO I. TRATAMENTO COM SISTEMA DE INFUSÃO CONTINUADA DE INSULINA MINIMED 780G DA MEDTRONIC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta com vistas à reforma da r. sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos de condenação da Ré ao custeio do tratamento da Autora, para Diabetes Mellitus tipo I, com o uso do Sistema de Infusão Continuada de Insulina (SICI) Minimed 780G da Medtronic, bem como de indenização por danos morais. 2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que a Ré é fornecedora do plano de saúde e a Autora é destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, bem como o enunciado da Súmula no 469 do c. STJ. 3. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, estabelecendo critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. A nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 5. A despeito de superada a tese da taxatividade do rol da ANS, com base nas provas produzidas nos autos, não é possível concluir que o tratamento em questão se enquadre nos critérios descritos na nova legislação vigente, pois existem notas dos núcleos de apoio técnico no âmbito do CNJ e do TJDFT com manifestações desfavoráveis em situações análogas. 6. Ausente, portanto, ato ilícito na negativa de cobertura do tratamento pelo plano de saúde. 7. Diante da inexistência de ato ilícito, não se vislumbra a presença de danos morais indenizáveis. 8. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso I, 10, §13, inciso I, ambos da Lei 9.656/1998, 113, §1o, inciso III, 422, 423, 424 e 757, todos do Código Civil, e 4o, inciso III, 47 e 51, inciso IV, estes do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a conduta da recorrida em negar a cobertura do medicamento para o tratamento da doença, causou transtornos e sofrimentos à segurada que ultrapassam meros aborrecimentos, ensejando a compensação a título de danos morais. Destaca que a cobertura foi prevista quando da celebração do contrato de seguro de saúde. Suscita ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear toda e qualquer relação contratual. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrá-la. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 422, 423, 424 e 757, todos do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso, por seu turno, foi apresentado nos termos da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. Registre-se, ademais, que “Consoante a jurisprudência do STJ, ‘a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário’ (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado 14/2/2022, DJe de 21/2/2022)” (AgInt no REsp n. 1.915.239/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012